Tribunal: STF
Processo: RE 102414
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
ACÓRDÃO QUE, EMBORA NÃO OSTENTE EXEMPLARIDADE EM SUA FUNDAMENTAÇÃO,
E RESVALE, PORVENTURA, EM IMPRECISÕES CONCEITUAIS, SUSTENTA-SE
BASTANTEMENTE EM SUAS TRES BASES ELEMENTARES - A CRITICA DA
TITULAÇÃO DOS AUTORES, O ABONO DA POSSE JUSTA DOS REUS, A DUVIDA
QUANTO A INDIVIDUAÇÃO DO IMÓVEL.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.